Tribunal: TJMT
Processo: 1037179-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037179-10.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (APELADO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GELSO VALDIR RHEINHEIMER - CPF: 246.882.230-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO JOSE PARUSOLO CERETTA - CPF: 191.939.980-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, II, DO CPC – NÃO RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO –
MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM
COMBATIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal em razão da quitação da CDA mediante adesão ao REFIS.

O embargante sustenta que ocorreu omissão na decisão, pois
“[...] a CDA 2021433875 discutida possuía três fatos geradores”.

Assevera que
“[...]a devedora pagou a parcela referente ao fato gerador datado de 11/2020, uma vez que o valor constante no Documento de Arrecadação equivalia ao quantum de R$ 19.482,57 que atualizado na época do pagamento correspondia ao numerário de R$ 23.161,31”.

Assim, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de sanar a omissão apontada, prosseguindo o feito sobre os demais fatos geradores
(Id. 232495666)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 232647677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos autos, observa-se que a decisão não padece de nenhum vício, pois foi perfeitamente fundamentada ao explanar que houve quitação integral do débito executado
mediante adesão ao REFIS
(Id. 230028165):

“(...) É sabido que o REFIS foi instituído para que os contribuintes com débitos em atraso possam regularizar sua situação fiscal mediante pagamento com desconto em juros e multas, e que, quando da sua adesão, o Ente Público engloba todo o débito constante na CDA, o que inclui valor principal, juros, multas e demais encargos, como é o caso do FUNJUS.

Logo, se na esfera administrativa houve o aceite do uso do benefício por parte do contribuinte executado, nos exatos termos do próprio Decreto n° 905/2021, subentende-se que a CDA foi totalmente satisfeita.

Pensar em contrário seria dizer que a autoridade fiscal procedeu à autorização do REFIS em dissonância com o regramento do Decreto n° 905/2021, que exige a concomitância do pagamento total de tais verbas para usufruto das benesses fiscais ali oferecidas.

Sendo assim, continuar na presente ação perseguindo verbas, como ditas pelo apelante, que não estão quitadas (fato gerador 12/2020 e 01/2021), seria impor ao executado a condenação em duplicidade.

No caso, na hipótese de eventual equívoco do setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação das verbas na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento.

[...]

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e lhe NEGO PROVIMENTO para manter a sentença objurgada”.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, contradições ou omissões em decisões judiciais, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço,
verifica-se nas linhas trazidas com a interposição do recurso o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento.

Assim, entende-se que os embargos não se prestam a rediscutir matérias já decididas, servindo apenas para esclarecer pontos que estejam efetivamente omissos, obscuros ou contraditórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024